Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704181-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MÔNICA VON GLEHN HERKENHOFF RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação indenizatória. Fraude bancária. Culpa concorrente. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora pleiteia a condenação da instituição financeira ao ressarcimento de prejuízos materiais e compensação por danos morais, decorrentes de fraude bancária que permitiu o acesso de terceiros à sua conta bancária. A sentença de primeiro grau concluiu pela culpa concorrente das partes e determinou a partilha igualitária do prejuízo material, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a autora contribuiu decisivamente para a fraude bancária; e (ii) avaliar a responsabilidade do banco pela falta de mecanismos eficazes de segurança para prevenir as operações fraudulentas. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a contribuição da autora para os prejuízos sofridos, uma vez que, de forma negligente, permitiu que terceiros acessassem sua conta bancária ao seguir orientações atípicas em operações bancárias, utilizando-se de um caixa eletrônico e permitindo a realização de diversas operações por meio de chamada de vídeo. 4. O banco, por sua vez, falhou em adotar medidas eficazes de segurança, já que permitiu a realização de várias operações financeiras de alto valor e de caráter incomum, sem a devida detecção pelo seu sistema de segurança, contrariando o perfil usual da autora. 5. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, não há fundamento para sua concessão, uma vez que o evento danoso resultou, em parte, da conduta negligente da própria autora, afastando qualquer violação à sua honra ou dignidade. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A recorrente indica violação aos artigos 14, caput, § 1o, do CDC, e 927, parágrafo único, do Código Civil, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, alegando que restou configurada, nos autos, falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira recorrida, em virtude de ter permitido a realização de transações atípicas e de alto valor, que seriam incompatíveis com o perfil da recorrente, devendo, em seu entendimento, ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária, devendo reparar os danos materiais e morais dela decorrentes. Acrescenta que não restou caracterizada culpa exclusiva no presente caso, a eximir a parte recorrida de sua responsabilidade objetiva. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MIGUEL COUTO DORNEL VILLEGAS, OAB/SP 22.352. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14, caput, § 1o, do CDC, e 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que houve culpa concorrente das partes, assentando que: Dessa forma, conclui-se pela culpa concorrente das partes, uma vez que ambas contribuíram para o sucesso da fraude, conforme exposto. É a única solução que não deixa de responsabilizar todos que contribuíram para o malfadado sucesso do golpista (ID 66812631). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017